Tribunal: STF
Processo: Rcl 61634
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Único Participações Ltda., em 15.8.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Juíza da 5ª Vara do Trabalho de Santos/SP, que, ao não suspender o Processo n. 0225400-84.1997.5.02.0445, teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232:



    “Vistos. 



    Embargos à Execução opostos por ÚNICO PARTICIPAÇÕES LTDA no ID. 9774df8 (fls. 2936/2946), requerendo a suspensão da execução até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário (RE) 1387795 no E. STF. Alega, ainda, excesso de penhora. 



    Resposta do embargado no ID. 445b642 (fls. 2969/2989), pela rejeição.



    Garantido o Juízo no ID. b639d21 (Auto de Penhora de Imóvel fl. 2670).



    É a síntese necessária. 



    DECIDO



    Rejeito a preliminar de intempestividade suscitada pelo embargado, mormente porque respeitado o prazo previsto no art. 884 da CLT, considerado o disposto no despacho de ID. 6aefc3b (fl. 2934). Conheço, pois, dos embargos, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.



    DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 



    O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, no dia 26.mai. 2023, todos os processos que tratam da inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento. A decisão foi tomada no Recurso Extraordinário (RE) nº 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.232). 



      No entanto, a decisão que determinou a inclusão da embargante no polo passivo da ação está datada de 6.jun.2017, conforme ID. a07feaa – Pág. 27 (fl. 1854), tratando-se, portanto, de ato jurídico perfeito. 



      Assim, não há falar em exclusão da embargante do polo passivo da demanda, tampouco em cancelamento da penhora que recaiu sob imóvel de sua propriedade, matriculado sob o nº 78.796 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarujá/SP (fls. 2423/2426).



    Cabe ressaltar que o imóvel em questão já foi levado a leilão nestes autos, em 1º.set.2022, consoante Auto Negativo de Leilão juntado no ID. dd63666 (fl. 2849). 



    Além disso, o sócio da embargante, Sr. GILBERTO GUILHERME RUAS, realizou diversos depósitos nestes autos, referentes à penhora incidente sobre seu benefício previdenciário (fl. 2525), de forma espontânea e com o intuito de pagamento, valores estes já liberados ao exequente. Tal situação perdurou por dois anos, no período de fev.2021 a mar.2023. Ou seja, a embargante e seu sócio estão cientes do prosseguimento da execução, tendo sido assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa” (doc. 4).



    2. A reclamante afirma que “não participou da fase de conhecimento, tendo sido incluída somente na fase de execução, por entender o Juízo reclamado haver grupo econômico” (fl. 2, doc. 1).



    Salienta que “requereu junto ao Juízo reclamado a suspensão da execução com base na decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli no RE 1387795/MG, que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário. Entretanto, o Juízo reclamado rejeitou o pedido, mantendo o prosseguimento da execução, em clara violação à autoridade da decisão proferida pelo STF” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “o art. 102, I, L, da Constituição Federal, regulado pelos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil, e 156 e 162 do Regulamento Interno do Supremo Tribunal Federal, instituiu a possibilidade de reclamação perante o STF para preservação de sua competência e para garantir a autoridade das decisões emanadas pelo STF” (fl. 2, doc. 1).



    Assevera que “não cumprida a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli no RE 1387795/MG, referente ao Tema 1.232 de Repercussão Geral (possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento), cabível a presente medida” (fl. 2, doc. 1). 



    Requer “medida liminar para suspender imediatamente o andamento do processo nº 0225400- 84.1997.5.02.0445, até que seja decidida a presente reclamação” (fl. 3, doc. 1).



    Pede, “no mérito, que seja julgada totalmente procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar, para suspender o andamento do processo nº 0225400- 84.1997.5.02.0445, até o julgamento definitivo do RE 1387795/MG” (fl. 3, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não sobrestar processo que versa sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento (Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    Na espécie em exame, a reclamante questiona a sua inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, por ser empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento:



    “O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu, no dia 26.mai. 2023, todos os processos que tratam da inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento. A decisão foi tomada no Recurso Extraordinário (RE) nº 1387795, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.232). 



    No entanto, a decisão que determinou a inclusão da embargante no polo passivo da ação está datada de 6.jun.2017, conforme ID. a07feaa – Pág. 27 (fl. 1854), tratando-se, portanto, de ato jurídico perfeito. 



    Assim, não há falar em exclusão da embargante do polo passivo da demanda, tampouco em cancelamento da penhora que recaiu sob imóvel de sua propriedade, matriculado sob o nº 78.796 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarujá/SP (fls. 2423/2426)” (fl. 3, doc. 4)” 



    Na origem, o processo veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mesma matéria cuidada no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos. Assim, por exemplo: 



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (Rcl n. 60.720, de minha relatoria, DJe 11.7.2023).



    “O Tribunal Regional do Trabalho, ao analisar o Agravo de Petição interposto pela ora Reclamante, negou-lhe provimento, sob o fundamento de que resto configurada a formação de grupo econômico, o que atraia a responsabilização solidária (...)



    No RE 1.387.795, em 9/9/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232, fixado nos seguintes termos: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (…)



    Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023).



    “Em tempo, cumpre ressaltar que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). No entanto, não houve determinação de suspensão geral dos processos que tratem da controvérsia. Confira-se, pois, ementa do acórdão:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL’. (RE 1.387.795 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração ao que decidido na Reclamação Constitucional 50.597/PE (art. 21, § 1º, do RISTF)” (Rcl n. 58.486, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.4.2023).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão prolatada pela Juíza da Quinta Vara do Trabalho de Santos/SP, no Processo n. 0225400-84.1997.5.02.0445, e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora